Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-48.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO APLICAÇÃO CDC. CAPITALIZAÇÃO JUROS. LEGÍTIMA. TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. DEVIDA. RESP 1.578.553/SP. SEGURO PRESTAMISTA. ILEGALIDADE CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO INDÉBITO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As taxas de juros previstas no Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às instituições financeiras. Inteligência da Súmula 596 do STF.
1.1. São inaplicáveis os artigos 591 c/c 406 do CC/02 aos juros remuneratórios de contratos de mútuo bancário. Precedentes
1.2. No caso em análise, ficou demonstrado que os juros apresentados no contrato firmado entre as partes não apresentaram abusividade a ensejar revisão das cláusulas de juros remuneratórios.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo, Tema 958, firmou a tese no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Contudo, asseverou a possibilidade de cobrança das tarifas referentes à “tarifa de avaliação de bens” e ao “registro de contrato”, desde que haja a efetiva prestação do serviço e que o valor não se mostre excessivo
2.1. Na hipótese dos autos, não há que se falar em cobrança indevida a título de Tarifa de Registro, uma vez que há previsão de cobrança da referida tarifa no contrato estabelecido entre as partes.
3. “Precedentes do Colendo STJ esclarecem que :”Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
3.1. No caso dos autos, não há qualquer irregularidade na cobrança de Seguro de Proteção Financeira, pois a contratação não foi obrigatória, tendo o autor optado pelo negócio, inexistindo comprovação de que teria sido compelido à contratação.
4. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido Sentença reformada.